Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0700309-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA-ME Agravado (s): LUIZ HENRIQUE CAIXETA GATTO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 68771043, págs 1-10), noticiando equívoco na decisão impugnada, com o intento de reformar a decisão que alterou o valor dado à causa (ação de adjudicação compulsória), fazendo constar o valor do imóvel indicado em 2003, sem atualização; com flexibilização do rol do art. 1015, CPC; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141, 490, 492, e 1016, III, todos do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 11 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator